Tribunal: TJDFT
Processo: 0728012-02.2023.8.07.0003
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-03-11

Ementa:
Porte ilegal de arma de fogo de uso permitido. Conduta social. Confissão espontânea. Multirreincidência. Fração.
1 – A prática de crime durante o cumprimento de pena de outro crime ou no curso de benefício concedido na execução de pena anterior é motivo para valorar negativamente a conduta social do réu.
2 – Não se compensa integralmente a atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, se o réu é multirreincidente. Nesse caso, prepondera a reincidência e, considerando que seis condenações definitivas foram consideradas para reincidência, justifica-se o aumento da pena em 1/6.
3 - Apelação não provida.